Tribunal: TJBA
Processo: 8014157-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014157-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VERLEI FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, ISABELLA CARVALHO MAGALHAES

AGRAVADO: LUCAS MIRANDA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, FABIANO BARRETTO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS.
POSSE E DOMÍNIO PRÉVIO NÃO DEMONSTRADOS
.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA A SEARA POSSESSÓRIA E QUE
DEVE SER DIRIMIDA EM DEMANDA PRÓPRIA.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A falta de interesse processual caracteriza-se pela inutilidade da medida pleiteada, pela desnecessidade do requerimento formulado e pela inadequação do meio pelo qual se busca a prestação jurisdicional, isto posto, estando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, o processo não pode ser extinto sem exame do mérito por carência de ação.

2. Tratando-se de ação possessória, a pretensão se concentra na comprovação fática da posse, sendo necessário para o deslinde da questão, o exercício da posse e a sua consequente ameaça ou perda, decorrente da turbação ou esbulho possessório, nos termos delineados no art. 561 do CPC.

3. Restou evidenciado nos autos que o agravante não exerce a posse efetiva do imóvel, estando pautado exclusivamente em contrato de parceria firmado entre as partes, em que entende estar lastreado seu direito ao exercício da posse do bem.

4. Desse modo, em que pese se possa discutir eventual quebra contratual, com as consequências legais daí advindas, das provas até então produzidas nos autos, não restou demonstrada a posse prévia do agravante no imóvel em questão, requisito essencial previsto no art. 561 do CPC. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8014157-55.2022.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

VERLEI FERNANDES DOS SANTOS
, e, como agravados,
LUCAS MIRANDA DE CARVALHO
e

ESPÓLIO DE OTÁVIO OLIVEIRA DE CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator